Tribunal: TJSP
Processo: 2239583-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Elementos dos autos que indicam a ausência do necessário estabelecimento de novo mandatário pela requerida. Regularidade da representação processual que consubstancia matéria de ordem pública. Decisão que está contida no poder geral de cautela do magistrado. Acolhimento das razões para a análise da questão suscitada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Elementos dos autos que indicam a ausência do necessário estabelecimento de novo mandatário pela requerida. Regularidade da representação processual que consubstancia matéria de ordem pública. Decisão que está contida no poder geral de cautela do magistrado. Acolhimento das razões para a análise da questão suscitada pelo juízo singular. RECURSO DESPROVIDO.